Tribunal: TJMT
Processo: 0000526-70.2019.8.11.0049
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000526-70.2019.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FRANCISCA IONE DE SOUSA VIEIRA - CPF: 056.814.713-81 (APELANTE), ULIAN PEREIRA DO NASCIMENTO (APELANTE), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE FRANCISCA IONE DE SOUSA VIEIRA E PROVEU PARCIALMENTE O DE ULIAN PEREIRA DO NASCIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCA IONE DE SOUSA VIEIRA, ULIAN PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 – PLEITO DEFENSIVO – NULIDADE DAS PROVAS APREENDIDAS ANTE A INVIOLABILIDADE DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – ESTADO FLAGRANCIAL PERMANENTE – NÃO VIOLA O ARTIGO 5o, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA DELITIVA DE AMBOS OS ACUSADOS AMPLAMENTE DEMONSTRADA - INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE FORJADO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS VÁLIDOS - COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA – DEFENSOR DATIVO – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO DETERMINADA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAIS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA - PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART.33, § 4°, DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE - DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIOLAÇÃO AO ART. 387, § 1o, CPP E ART. 93, IX, DA CF – NULIDADE – CONSTRIÇÃO CAUTELAR REVOGADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É entendimento perfilhado nos Tribunais Superiores que o estado de flagrância no crime de tráfico de drogas é exceção à regra de inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal).

Não configura flagrante forjado a prisão em flagrante pela prática, em tese, de crime de tráfico, quando policiais efetuaram a apreensão da droga por ocasião de cumprimento de diligência, iniciada após confissão de usuário sobre a ocorrência da comercialização de entorpecentes por parte dos réus.

A prova consistente no testemunho de policiais,

diretamente envolvidos na prisão dos réus e apreensão dos entorpecentes, é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente, quando acompanhada de outros elementos probatórios.

A verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3o e 305, I, ambos da CNGC.

O artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal, exige expressamente que o magistrado, ao proferir sentença condenatória, motive especificamente acerca da necessidade/continuidade da custódia do acusado.

Por consequência, a omissão na sentença quanto às razões da manutenção da prisão preventiva caracteriza manifesta ilegalidade, autorizando a concessão ao réu ao direito de recorrer em liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000526-70.2019.8.11.0049

APELANTE: FRANCISCA IONE DE SOUSA VIEIRA, ULIAN PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
FRANCISCA IONE DE SOUSA VIEIRA e ULIAN PEREIRA DO NASCIMENTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica que julgou parcialmente procedente a denúncia, para absolvê-los do delito previsto no artigo 35, da Lei n. 11.343/06 e condena-los pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, ficando a pena da ré Francisca Ione, em 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, no regime inicialmente aberto e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa e a pena do réu Ulian Pereira em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicialmente fechado e 600 (seiscentos) dias-multa, (Id. 21788545).

Consta da denúncia, Id. 21786476, que

(...)

Consta, também, que, no dia 10 de fevereiro 2019, por volta das 17h55, em residência particular, localizada na Rua Alvarenga Peixoto, n. 1547, Bairro São Pedro, Município de Vila Rica, UILIAN PEREIRA NASCIMENTO e FRANCISCA IONE DE SOUSA VIEIRA, agindo em concurso e unidade de desígnios, mantinham em depósito, para fins de tráfico, 07 (sete) porções de “crack”, com peso de 10,040g (dez gramas e quarenta miligramas), em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de apreensão de fls. 36-IP e laudo pericial de fls. 43/44-IP.

Extrai-se dos autos que, durante a realização de diligências pelas ruas do Município de Vila, nas proximidades da Rua Alvarenga Peixoto, no Bairro São Pedro, policias militares abordaram Marcos Antônio Teixeira de Oliveira, próximo a casa dos denunciados, tendo ele dito que estaria ali para adquirir entorpecentes.

Ato contínuo, os milicianos ouviram a denunciada Francisca dizer: “Meu Deus, a polícia está aqui, Ulian”, correndo em seguida para os fundos da residência, porém, os militares a interceptaram e abordaram todos os residentes do local.

Durante a abordagem policial foi encontrada a quantia de R$ 515,00 em cédulas, bem como foi constatado que havia na casa 1 (uma) pá, que aparentava ter sido usada recentemente e que em determinado ponto do quintal da casa dos denunciados tinha uma quantidade de terra revolvida.

Desse modo, o policial militar Marcio Prestes cavou o local onde a terra do quintal estava mexida e encontrou 7 (sete) porções individualizadas em papel alumínio de substância que aparentava ser “crack”. Em continuidade com as buscas, ainda foi localizada a quantia de R$ 13,30. Por fim, foi efetuada a prisão em flagrante dos denunciados.

A quantidade e a natureza da droga, além das condições em que se desenvolveu a ação, tendo os denunciados sido presos em flagrante no momento em que Marcos Teixeira se dirigia para a casa deles para adquirir drogas, dão a entender a finalidade mercantil do entorpecente”.

Nas razões recursais, Id. 21788957, a defesa de Francisca Ione de Sousa Vieira pretende, preliminarmente,
“a nulidade da apreensão dos produtos entorpecentes por ausência de mandado de busca e apreensão”
.

No mérito, busca a absolvição da ré pela ausência de provas a comprovar a autoria delitiva, alegando, para isso, a ausência de laudo toxicológico definitivo, visto que, o auto de constatação preliminar não teria sido realizado por perito oficial ou, ainda, a absolvição da ré, por ausência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por fim, requer “
que sejam arbitrados os honorários ao advogado dativo em razão da apresentação da apelação ora interposta”.

Por sua vez, a defesa de Ulian Pereira do Nascimento, nas razões recursais, Id. 21788965, requer a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, V, do Código Penal, alegando
“não existir prova de que o Apelante tenha concorrido para a infração penal, pois, as evidências comprovam que os Policiais forjaram o flagrante”.

Pugna, subsidiariamente, pela aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.

Ao final, requer
“caso haja condenação o direito do ACUSADO apelar em liberdade”.

Nas contrarrazões, Id. 21788974 e Id. 21788972, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do apelo, Id. 23644974.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCA IONE DE SOUSA VIEIRA, ULIAN PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA ARGUIDA PELA DEFESA DE FRANCISCA IONE DE SOUSA VIEIRA.

Alega, a defesa de Francisca Ione de Sousa Vieira, que as provas produzidas nos autos devem ser anuladas, pois não existiam elementos objetivos e fáticos para que os policias invadissem a residência e, via de consequência, prendessem a ré.

Afiança que
“
No caso dos autos, data vênia, inexistia qualquer elemento anterior, minimamente válido, que indicasse ter dentro da casa da apelante a prática de crime em curso, muito menos a traficância, porquanto a versão dos policiais se apoiam na versão do usuário que não foi ouvido em juízo”.

Destaco que é dispensável mandado de prisão ou de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanecente.

Entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça:
“O entendimento perfilhado pela Corte de origem está em harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal, segundo a qual, sendo o crime de tráfico de drogas, nas modalidades guardar e ter em depósito, de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal. Ainda, a prisão em flagrante é possível enquanto não cessar a permanência, independentemente de prévia autorização judicial. Precedentes”
(HC 407.689/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/8/2017).

No caso posto a julgamento, verifica-se que policiais, ao abordarem um usuário de drogas, que estaria a caminho da residência dos réus para comprar entorpecentes, deslocaram-se até lá, momento em que, ao cercar a casa, ouviram a ré gritar,
“Meu Deus, a polícia está aqui, Ulian”
, momento em que os agentes da polícia abordaram todos que se encontravam no local resultando na apreensão da quantia de R$ 515,00, bem como na apreensão de
“07 (sete) porções individualizadas em papel alumínio de substância que aparentava ser “crack”’
conforme laudo de constatação preliminar, Id.: 21786970.

Cabe salientar que, Marcos Antônio Teixeira de Oliveira, usuário abordado pelos policiais militares, confirmou, na fase inquisitorial, Id. 21786480, a versão apresentada por eles.

“QUE o depoente é usuário de droga; QUE ontem o depoente foi a casa de vulgo CABEÇÃO comprar droga; QUE o depoente foi abordado pelos policiais e informou que estava indo comprar droga; QUE o depoente já tinha ido duas vezes comprar droga ontem; QUE comprou crack; QUE pagou R$ 10,00 reais em cada pedra; QUE pela manhã comprou duas pedras; QUE o depoente levou os policiais até a boca de fumo onde comprou as drogas; QUE o depoente ficou na viatura no momento em que os policiais entraram na casa; QUE o depoente compra droga com DIVINA e CABEÇÃO; QUE o depoente compra droga com CABEÇÃO e DIVINA desde de novembro de 2018; QUE para comprar a droga o depoente entra dentro da casa de CABEÇÃO; QUE a compra é rápida e eles já entregam a droga embalada”.

Nesse contexto, mesmo que se considere que não havia mandado de busca e apreensão para a entrada dos policias na residência dos réus, como alegado pela defesa, o estado de flagrância no crime de tráfico de drogas é exceção à regra de inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal), até porque as informações repassadas aos policiais foram confirmadas com a apreensão do entorpecente enterrado no terreno dos acusados.

Ademais, embora a defesa tenha tentado desqualificar as declarações prestadas pelos policiais envolvidos na ocorrência, saliento que os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão do acusado, são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, pois, em harmonia com as demais provas arroladas nos autos – apreensão de 07 (sete) porções de “crack” individualizadas em papel alumínio além de R$512,00 (quinhentos e doze reais) em cédulas - comprovam o cometimento do crime.

A propósito:
“O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes”
(HC 471.082/SP, Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018).

Outrossim, malgrado tenha a defesa alegado que duas testemunhas teriam visto uma terceira pessoa de moto entregando um pacote para os policiais, constato que elas não foram capazes de assegurar de que se tratava, o pacote, de entorpecentes destinados a forjar a prisão em flagrante dos réus.

Assim sendo,
rejeito
a preliminar suscitada.

DO MÉRITO.

Da absolvição pleiteado pela apelante Francisca Ione de Souza Vieira por ausência de laudo toxicológico definitivo.

Pretende, a defesa da ré Francisca Ione de Souza Vieira, a sua absolvição por falta de materialidade delitiva em razão da ausência de laudo toxicológico definitivo.

Contudo, saliento que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para sua comprovação, porém, a materialidade pode ser comprovada por laudo provisório de constatação, quando ele permitir grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e for elaborado por perito oficial.

Desse modo, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) No julgamento do ERESp n. 1544057/RJ, a Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de drogas seja feita por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e tenha sido elaborado por perito oficial.

- O laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína e maconha, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação. ” (HC 365.599/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 14/12/2016).

...

“ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, RECEPTAÇÃO, POSSE DE MUNIÇÃO, DIREÇÃO PERIGOSA E FURTO SIMPLES TENTADO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PRELIMINAR E OUTROS MEIOS DE PROVA. ILEGALIDADE DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. PERITO NOMEADO OFICIALMENTE E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE FURTO. PROVA SUFICIENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO INFRACIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Tendo sido juntado laudo preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como maconha e crack, a materialidade do ato infracional equiparado ao tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada, sendo prescindível a existência de laudo toxicológico definitivo, se corroborada com as demais provas dos autos, como na espécie.

2. Não há que se falar em nulidade do laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, por ausência de informações sobre a qualificação do perito, uma vez que o perito oficial está devidamente identificado com seu nome, consoante portaria de nomeação de peritos e termo de compromisso.

(...). 7. Habeas corpus denegado. (HC 464.142/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018).

Nesse quadro, a materialidade do crime imputado à ré Francisca Ione de Souza Vieira ficou comprovada pelo Exame Preliminar de Droga n. 320.2.04.2019.002110-01, Id. 21786970, confeccionado pela Gerência Regional de Confresa — POLITEC (Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso), assinado por Perita Oficial Criminal, o qual concluiu o que segue:

“Uma alíquota da porção examinada do material anteriormente descrito foi submetida ao exame com Tiocianato de Cobalto II, Ácido Clorídrico 10 % e Clorofórmio apresentando resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA”.

Comprova-se, ainda, a materialidade do delito em comento, pelo Auto de Prisão em Flagrante Id. 21786478, bem como pelo Boletim de Ocorrência, Id. 21786962.

Da absolvição dos réus.

Do mesmo modo, a autoria do delito, de ambos os réus, é incontestável. Veja-se:

A ré, Francisca Ione de Sousa Vieira, perante a autoridade policial, Id. 21786486, negou a propriedade do entorpecente apreendido.

“QUE a interrogada e o esposo não estão vendendo droga; QUE o esposo da interrogada usa maconha; QUE a casa da interrogada não é frequentada por usuários; QUE os policiais entraram na casa da interrogada ontem; QUE a interrogada não sabe informar qual a origem da droga apreendida; QUE o esposo da interrogada é condenado por tráfico de drogas e está assinando no fórum”.

Em juízo negou a propriedade do entorpecente, alegando, para isso, que os policiais militares teriam forjado o flagrante uma vez que esses policiais os perseguiam.

Por sua vez, o corréu, Ulian Pereira do Nascimento, na fase policial, Id. 21786957, permaneceu em silêncio.

Já em juízo, alegou perseguição uma vez que teria entrado em luta corporal com alguns policiais. Indagado se seriam os mesmos policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante, respondeu que não, todavia, todos os policiais teriam “comprado a briga” dos policiais envolvidos na confusão, tentando incriminá-lo em outras oportunidades.

Declarou, ainda, que presenciou um dos policiais ao telefone dizendo que iria aguardar a chegada de uma terceira pessoa.

Por sua vez, a testemunha de defesa, Ricardo Costa de Souza, ao depor em Juízo, declarou que estava em um bar, à uns 60 metros de distância da residência dos réus e, que em um certo momento teria presenciado a abordagem dos policiais no instante em que os acusados estavam chegando no local dos fatos, tendo, em seguida, escutado Francisca pedindo que os policiais parassem de agredir seu marido.

Relatou, por fim, ter visto uma terceira pessoa, de capacete, em uma motocicleta, parar na frente da residência dos acusados, ocasião em que ela teria entregue um pacote para os policiais.

Já, a testemunha, Iranilson de Sousa Matos, irmão da ré, na fase policial, Id. 21786483, nada mencionou acerca da entrega de um pacote por uma terceira pessoa.

“QUE ontem, quando os policiais entraram na casa de FRANCISCA esta gritou pelo nome de JULIANA; QUE o declarante e JULIANA foram a casa ver o que ela queria; QUE não puderam entrar na casa porque os policiais não deixaram; QUE o declarante não avançou na guarnição; QUE então o declarante e JULIANA ficaram em frente a residência de FRANCISCA; QUE então os policiais deram voz de prisão ao declarante e JULIANA; QUE o declarante acha que os policiais plantaram a droga na casa de FRANCISCA; QUE CABEÇÃO já traficou droga, mas desde que foi solto ele nunca mais mexeu com droga; QUE o declarante acha que as pessoas que vão a casa de CABEÇÃO vão para usar droga pois ele é usuário de maconha”.

Em juízo, declarou que um dos policiais estava ao telefone e, após essa conversa chegou um policial, em uma motocicleta, momento em que fora entregue a ele um pacote com conteúdo não identificado e, na sequência, teria simulado uma escavação no terreno da residência com um “pedaço de pau”, tendo, logo em seguida, encaminhado todos à delegacia de polícia sob a acusação de tráfico de entorpecentes.

Contudo a versão apresentada pelos réus e testemunhas de defesa, não encontra guarida nas demais provas colacionadas aos autos. Veja-se.

O Policial Militar Márcio Prestes, perante a autoridade policial, Id. 21786479, relatou detalhadamente como teriam se dado os fatos, descrevendo o momento em que abordaram o usuário de drogas, Marcos Antônio Teixeira de Oliveira, o qual confessou que estava indo para a residência dos réus para comprar entorpecentes.

“QUE a guarnição estava em rondas pela cidade quando abordou o suspeito MARCOS ANTONIO TEIXEINA DE OLIVEIRA próximo a residência na rua Alvarenga Peixoto, de número 1547 e disse ser apenas usuário de drogas e que apenas ia comprar substância ilícita; QUE a guarnição percebeu que a suspeita FRANCISCA IONE DE SOUSA VIEIRA saiu correndo e gritou: "meu Deus, a polícia está aqui ULIAN" e correu para os fundos da residência; QUE até a polícia fazer o cerco ela já vinha pelo outro lado da casa: QUE foi indagado o porquê ela teria corrido e ela disse que estava assustada; QUE foi pedido para que todos ficassem na frente da residência para ver o porque ela saiu correndo e gelando que a polícia estava ali: QUE esta atitude de FRANCISCA potencializou o que o suspeito MARCOS ANTONIO TEIXEIRA.DE OLIVEIRA disse a essa guarnição, que ele iria comprar droga: QUE diante disso foi feito abordagem no suspeito ULIAN PEREIRA DO NASCIMENTO o foi encontrado em sua posse R$ 515,00 reais em cédulas; QUE nesse momento dois suspeitos entraram na casa e vieram para cima da guarnição, sendo IRANILSON SOUSA MATOS, de 18 anos e a adolescente JULIANA SILVA SOUSA de 17 anos: QUE foi ordenado para que parassem de partir para cima da guarnição e mais uma vez partiram para cima da guarnição; QUE então foi dado voz de prisão a eles: QUE em buscas pelo quintal da residência foi encontrado uma pá e ela tinha sido usada provavelmente nesse dia, haja vista que estava suja de terra e o canto esquerdo do quintal estava com a terra fofa, foi quando o depoente pegou a pá e cavou onde estava mole a terra e localizou 7 pedras de tamanhos variados enrolados em papel alumínio; QUE dentro da residência foi localizado R$13,30 reais além dos R$ 515,00 reais localizados com o suspeito ULIAN PEREIRA DO NASCIMENTO; QUE em checagem pelo CIOSP, foi constatado que o mesmo possui passagens por tráfico e também foi localizado um rolo de papel alumínio já usado; QUE a conselheira tutelar CLEUSA TERESINHA DEMETRIO acompanhou a confecção do boletim, tendo em vista que havia duas crianças DULCE MARIADE SOUSA de 1 ano, MARIA ÍSIS DE SOUZA MEDEIROS de 3 anos e uma adolescente JULIANA SILVA SOUZA de 17 anos; QUE a guarnição solicitou para que a policial militar feminino Tenente CLAUDIA para que fizesse busca pessoal na suspeita FRANCISCA IONE DE SOUSA VIEIRA, já que a mesma correu para os fundos da casa e o seu itinerário foi refeito; QUE nada foi localizado com a mesma; QUE o suspeito ULIAN PEREIRA DO NASCIMENTO foi entregue sem lesões e foi algemado devido estar muito exaltado e também por receio de fuga”.

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Hellison Silva Mota, que perante a autoridade policial, Id. 21786479, ratificou integralmente as declarações prestadas por Márcio Prestes.

Em juízo, os policiais mantiveram a versão apresentada na delegacia de polícia, de forma harmônica e coesa.

Aliás, constato que as defesas dos réus não obtiveram êxito em comprovar a intenção dos policiais em forjar o flagrante, uma vez que, a tese defensiva se mostrou extremamente fantasiosa, ainda mais, quando confrontando com as declarações dos policiais responsáveis pela apreensão e prisão em flagrante de Francisca e Uilian que se deram de forma consistente e coesas, principalmente sob o crivo do contraditório.

Saliento, mais uma vez, que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial,
“a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios
(AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Ademais, quanto à tese defensiva referente ao flagrante forjado, ressalto que o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao acusado a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

Desse modo, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, em especial a droga enterrada no quintal da residência dos acusados, constato que se tratam de subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação da apelante pelo cometimento do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Dos honorários advocatícios do advogado dativo.

Quanto ao pagamento de honorários advocatícios, o artigo 303, § 3o, da Consolidação das Normais Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça determina que “no ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.o 8.906/94”.

Já o art. 305, I, da CNGC preceitua:

“Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I - patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso;

II - não receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais.”

O juízo da causa, ao prolatar a sentença, arbitrou honorários advocatícios no importe de dez (10) URH’s para cada causídico, a ser suportados pelo Estado de Mato Grosso (ID. 8009945).

Nesse caso, a verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, razão pela qual inexiste direito à nova percepção de honorários.

Da aplicação da causa especial de diminuição de pena previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2003 – réu ULIAN PEREIRA DO NASCIMENTO.

Quanto ao pleito da defesa de Ulian Pereira do Nascimento, referente a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, saliento que, disciplina a normativa que os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem a organização criminosa.

In casu,
constato que o réu é reincidente, conforme pode-se verificar das folhas de antecedentes criminais juntadas nos autos, Id. 21786992.

Desse modo, impossível o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que, trata-se de réu reincidente, não possuindo, assim, os requisitos necessários para reconhecimento do privilégio.

Do direito de recorrer em liberdade – réu ULIAN PEREIRA DO NASCIMENTO.

O artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal é expresso ao determinar que
“o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Ao analisar a sentença condenatória exarada na primeira instância, percebe-se que não há uma única palavra para justificar a manutenção da prisão preventiva.

Em tais hipóteses, a Primeira Câmara Criminal tem generosamente admitido, inclusive, a fundamentação
per relationem
, ou seja, a simples referência aos motivos que originariamente autorizaram a medida, se persistentes, o que sequer foi adotado na espécie.

Assim, a omissão do juízo quanto à temática da custódia cautelar constitui flagrante ilegalidade, estando em descompasso com o disposto no art. 387, § 1o, do CPP c/c art. 93, IX, da CF.

Ademais, ainda que não se tenha argumentação alguma quanto à prisão preventiva, é certo que apenas o fato de haver condenação por crime grave e imposição de regime fechado não justificam a manutenção da medida, sem a demonstração de sua necessidade. Neste sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. A sentença condenatória não traz qualquer motivação do caso concreto para a manutenção da segregação cautelar, justificando a medida apenas porque foi fixado regime inicial fechado para o cumprimento de pena e o paciente respondeu preso ao processo, o que indica a ausência de fundamentos para a prisão preventiva.

2. Habeas corpus concedido para a soltura do paciente CASSIANO BRITO DA SILVA, sem prejuízo da determinação de nova e fundamentada medida cautelar penal, inclusive menos gravosa que a prisão preventiva.” (STJ, HC 451.976/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018)

Fica evidente, portanto, a flagrante ilegalidade impingida ao recorrente, a justificar a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares.

Dessa forma, verificando-se que não há, na sentença condenatória proferida, qualquer fundamentação acerca da manutenção da prisão preventiva, a revogação da custódia cautelar é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa da ré
FRANCISCA IONE DE SOUSA VIEIRA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apresentado pela defesa de
ULIAN PEREIRA DO NASCIMENTO
para conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade, mediante a fixação de cautelares diversas da prisão, a serem definidas pelo juízo singular.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020